Tribunal: TRF3
Processo: 0353720-56.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
74/1327)

0353720-56.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0353720-56.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: FLORIVALDO JUSTINO DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA MARTINS - SP391341-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PERÍCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS ABAIXO DOS LIMITES LEGAIS. USO DE EPI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de nulidade de perícia técnica e negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento de atividade especial. A parte autora sustenta nulidade da perícia e cerceamento de defesa, bem como a comprovação da especialidade das atividades exercidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da perícia técnica apta a ensejar cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou comprovado o exercício de atividade especial no período indicado, à luz da legislação vigente à época da prestação do serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica foi realizada por engenheiro de segurança do trabalho de confiança do Juízo, com avaliação das condições ambientais, análise de documentos e acompanhamento pela parte autora e representante da empresa, inexistindo vício que comprometa seu valor probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a legislação aplicável para caracterização da atividade especial é aquela vigente no período efetivamente trabalhado (Tema 546).

A prova técnica pericial atesta que, no período indicado, a parte autora esteve exposta a agentes nocivos em níveis inferiores aos limites previstos em norma. O laudo pericial registra, ainda, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual eficazes, aptos a neutralizar os efeitos dos agentes eventualmente presentes no ambiente laboral.

Diante da ausência de exposição acima dos limites legais e da neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI, não se configura atividade exercida em condições especiais.

A parte agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade de perícia técnica quando elaborada por perito de confiança do Juízo, com observância do contraditório e sem indícios de irregularidade.

A caracterização da atividade especial rege-se pela legislação vigente à época da efetiva prestação do serviço.

A exposição a agentes nocivos abaixo dos limites legais, com utilização eficaz de EPI, afasta o reconhecimento da especialidade da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.10.2012, DJe 19.12.2012; STJ, Pet 9.194/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28.05.2014, DJe 03.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0353720-56.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: FLORIVALDO JUSTINO DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA MARTINS - SP391341-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLARICE DOMINGOS DA SILVA - SP263352-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão monocrática que, em ação de conhecimento de natureza previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria, mediante reconhecimento de períodos de atividade especial, rejeitou a preliminar e negou provimento a sua apelação, mantendo a improcedência do pedido (ID 340179262 - Pág. 1/18).

Requer a parte autora, em síntese, o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, e, em caso negativo, requer seja o mesmo levado a julgamento pelo órgão colegiado, sustentando ter havido cerceamento de defesa pela impossibilidade de realizar nova perícia técnica, bem como alega ser devido o reconhecimento da atividade especial dos períodos entre 06/03/1997 a 29/08/2002, a fim de que o pedido seja julgado procedente, com a consequente concessão da aposentadoria mais vantajosa desde a DER. Ainda, pugna, em caso de não reconhecimento da atividade especial, que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Vista à parte contrária, sem a apresentação de contraminuta (Id. 341360384 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o presente recurso, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a decisão agravada está em consonância com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, c/c art. 927, do mesmo diploma legal, que estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em recursos extraordinário e especial repetitivos.

Outrossim, contra decisão monocrática cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, como preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que garantido o princípio da colegialidade.

Insurge-se o agravante, contra a r. decisão monocrática que rejeitou a preliminar e negou provimento a sua apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento da atividade especial. Alega a parte autora nulidade da perícia técnica realizada nesses autos e, por conseguinte, cerceamento de defesa pela impossibilidade de realizar nova prova pericial. Ainda, alega comprovação da atividade especial nos períodos indicados na inicial.

Assim posta a questão, o agravo interno interposto não merece provimento.

Inicialmente, não merece acolhida a alegação de nulidade da perícia suscitada pela parte autora em sua preliminar de apelação, não havendo vício a ensejar sua anulação.

Ressalte-se que o laudo pericial (ID 118147059 - Pág. 1/24) indica que foram avaliadas as condições ambientais de trabalho na empresa vistoriada, o registrado nos documentos apresentados e os ambientes, sendo esclarecido que a própria parte autora e o representante da empresa vistoriada acompanharam os trabalhos periciais descrevendo os ambientes de trabalho e as atividades desenvolvidas nas funções exercidas como “Ajustador Ferramenteiro”.

Observe-se, assim, que a perícia foi elaborada por engenheiro de segurança do trabalhado de confiança do Juízo, não havendo qualquer indício de irregularidade que afaste o seu valor probante.

Ainda, cabe tão somente ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade ou não de nova produção da prova pericial (CPC, art. 370 c.c. art. 464 e ss.). No caso, é certo que o laudo pericial produzido apresenta-se completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão.

A respeito da demonstração de atividade especial, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida (Primeira Seção, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Relator Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012). No mesmo sentido: Pet 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

Do conjunto probatório dos autos, observou-se que a especialidade do período de 06/03/1997 a 29/08/2002 não restou demonstrada. Com efeito, o formulário apresentado e o laudo pericial (Id. 118147023 - Pág. 27, 118147023 - Pág. 54 ) indicam que o autor desenvolveu suas atividades profissionais com exposição a ruído de 86,5 dB, portanto, abaixo do limite de tolerância definido para o período. Ainda, o laudo pericial informa que o autor esteve exposto a óleo, graxa, solventes, de forma maneira intermitente.

Outrossim, o perito concluiu que, no período de 06/03/1997 a 29/08/2002, nas diferentes funções desempenhadas, o autor se expôs a agentes nocivos, porém abaixo dos limites previstos em norma e protegida pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, conforme previsto em norma, razão pela qual as atividades desenvolvidas não devem ser consideradas como especial.

Assim, não restou comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação aplicável à espécie.

Não há se falar em extinção do feito, sem análise do mérito, por ausência de prova material, uma vez que foi devidademente produzida, nestes autos, prova técnica pericial que expressamente afastou a nocividade do ambiente de trabalho.

Acresce relevar que em sede de agravo legal, ora sob análise, a parte não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Assim considerando, mantenho a r. decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PERÍCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS ABAIXO DOS LIMITES LEGAIS. USO DE EPI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de nulidade de perícia técnica e negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento de atividade especial. A parte autora sustenta nulidade da perícia e cerceamento de defesa, bem como a comprovação da especialidade das atividades exercidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da perícia técnica apta a ensejar cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou comprovado o exercício de atividade especial no período indicado, à luz da legislação vigente à época da prestação do serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica foi realizada por engenheiro de segurança do trabalho de confiança do Juízo, com avaliação das condições ambientais, análise de documentos e acompanhamento pela parte autora e representante da empresa, inexistindo vício que comprometa seu valor probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a legislação aplicável para caracterização da atividade especial é aquela vigente no período efetivamente trabalhado (Tema 546).

A prova técnica pericial atesta que, no período indicado, a parte autora esteve exposta a agentes nocivos em níveis inferiores aos limites previstos em norma. O laudo pericial registra, ainda, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual eficazes, aptos a neutralizar os efeitos dos agentes eventualmente presentes no ambiente laboral.

Diante da ausência de exposição acima dos limites legais e da neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI, não se configura atividade exercida em condições especiais.

A parte agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade de perícia técnica quando elaborada por perito de confiança do Juízo, com observância do contraditório e sem indícios de irregularidade.

A caracterização da atividade especial rege-se pela legislação vigente à época da efetiva prestação do serviço.

A exposição a agentes nocivos abaixo dos limites legais, com utilização eficaz de EPI, afasta o reconhecimento da especialidade da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.10.2012, DJe 19.12.2012; STJ, Pet 9.194/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28.05.2014, DJe 03.06.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão